Tribunal: TJMT
Processo: 1017987-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017987-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Promessa de Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO - CPF: 429.783.191-00 (AGRAVANTE), C N ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.795.310/0001-33 (AGRAVADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A TEMPESTIVIDADE E FALTA DE CÓPIA DA CONTESTAÇÃO – VÍCIOS SANADOS POR APLICAÇÃO DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – PRELIMINARES REJEITADAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DEMOLIÇÃO DE ÁREA DE CONDOMÍNIO – ÁREA DELIMITADA NA FASE DE CONHECIMENTO – REABERTURA DA CONTROVÉRSIA – OFENSA À COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS – ESTES QUE NÃO FORAM CONHECIDOS – REVOGAÇÃO DA PERÍCIA QUE SE DEU POR LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO ́PRO JUDICATO’ – NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS – ART. 278 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 932, parágrafo único, do CPC/15, estabelece que,
“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.
Portanto, sendo os vícios sanados, deve o recurso ser conhecido.

2- Os pontos ditos como controvertidos são pontos já aclarados quando da fase de conhecimento, e querer reanalisar a questão é ofender a coisa julgada, em que já se reconheceu que houve excesso por parte da agravante nas edificações, avançando sobre área do condomínio.

3- O art. 502 é claro ao estabelecer que
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

4-
“[...] não há falar em preclusão "pro judicato", pois, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado.”
(AgRg no AREsp 756.694/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 11/12/2015).

5- O art. 278 do CPC/15 estabelece que
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020